Tribunal: TJPA
Processo: 0805953-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805953-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELDO DIONES DA SILVA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E PERMANÊNCA DO PACIENTE NA DELEGACIA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
– NÃO REALIZAÇÃO DE CUSTÓDIA AMPARADA NA RES. 062/2020 DO CNJ – SAÚDE PÚBLICA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – DELEGACIA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ALBERGAR PRESOS PROVISÓRIOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado
.

2
. Alegação

predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP, não realização de audiência de custódia e permanência do paciente na Delegacia local.

3
.
Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado no tocante à ausência de realização de audiência de custódia, vez que o CNJ editou a Recomendação nº 62/2020, que em seu art. 8º “
recomenda a não realização de audiências de custódia excepcional e

exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de

reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de

disseminação do vírus”.

Assim, tendo que a prisão do paciente ocorreu em 18/05/2020, tornou-se inviável a realização de tal ato, pelo que se passa a analisar a legalidade da constrição cautelar do paciente.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora e das informações prestadas, que o suposto crime se houve em razão de desentendimento entre a vítima e o paciente, primeiro, porque a vítima teria se negado a aumentar o volume do som enquanto estavam ingerindo bebida alcoólica.

Também segundo o Juízo, o que denota mais gravidade na conduta “
Em sede policial a testemunha
Carlos Daniel Sena de Macedo,
informou que o paciente chegou a lhe propor expressamente:
“EI, CARLOS, BORA MATAR O DIVINO?”
. No entanto, Carlos teria negado imediatamente e indagado ao paciente por qual motivo queria mata-lo e assim respondeu: “NÃO É POR NADA, É PORQUE DEU

VONTADE”.

Constata-se a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente apurada nos autos de origem, bem como a periculosidade real do paciente, o qual sem escrúpulos, ceifou a vida da vítima com uso de arma branca na região toráxica.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade real do paciente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

7.

Por fim, como afirmado pelo Juízo e apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, impossível
a transferência do paciente para a comarca de origem, pois,
“a Delegacia de Polícia local não possui condições para permanência de presos em caráter provisório, diante da falta de estrutura e por questão de segurança dos próprios acautelados, além da falta de servidores policiais”

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Eldo Diones da Silva Brito.

Impetrante:
Rafael da Silva Nery
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0805953-47.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Rafael da Silva Nery
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Eldo Diones da Silva Brito
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA.

Aduz o impetrante que
o paciente está preso preventivamente no CTMM – Central de Triagem masculina de Marabá (preso desde o dia 18/05/2020, ou seja, ENCONTRA-SE PRESO HÁ 28 DIAS), de forma desnecessária e desproporcional, frisando que o Paciente INICIALMENTE permaneceu encarcerado na Delegacia de Polícia de São Geraldo do Araguaia/PA (PERTO DE SEUS FAMILIARES E AMIGOS) tendo sido transferido para o CTMM – CENTRAL DE TRIAGEM MASCULINA DE MARABÁ, localizado há mais de 200km de sua família.

Alega não realização de audiência de custódia, predicados pessoais favoráveis, ausência de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Requer liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna que o mesmo permaneça recolhido na Delegacia de São Geraldo do Araguaia.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3254500
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3268991, nos
seguintes termos (sic)
:

“
Constam dos autos que entre 19h30 e 23 horas do dia 17.05.2020 a vítima estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica em companhia do paciente e das testemunhas
Carlos Daniel Sena de Maceda, Gustavo

Henrique Silva Lima, Pablo de Souza Gonzaga e do adolescente R.C.G.D.J
. quando em determinado momento houve uma discursão entre o paciente e a vítima
Divino de

Sousa Santos
acerca do volume do aparelho de som que pertencia a vítima, pois o paciente queria aumentar o volume, mas a vítima se opôs para não incomodar os vizinhos.

No 18.05.2020 a autoridade policial foi acionada em razão de haver um corpo com marca de ferimento por arma branca na região torácica, às margens da BR 153, na Vila Bandinha, nesse Município, posteriormente a vítima foi identificada como sendo o
Divino de Souza Santos
, por volta das 12hr os policiais tiveram a informação por meio de “denuncia” anônima que o suposto autor do crime seria
Eldo Diones da Silva Brito
, ora paciente, diante as diligencias apreendidas localizam-no e encaminharam a delegacia local para as devidas providencias legais.

Em sede policial a testemunha
Carlos Daniel Sena de Macedo,
informou que o paciente chegou a lhe propor expressamente:
“EI, CARLOS, BORA MATAR

O DIVINO?”
. No entanto, Carlos teria negado imediatamente e indagado ao paciente por

qual motivo queria mata-lo e assim respondeu: “NÃO É POR NADA, É PORQUE DEU

VONTADE”. Declarou ainda, que a festividade teria acabado por volta das 22h50, que a

vítima dirigiu-se até sua residência após perceber a falta do controle do aparelho de som,

momento em que informou a vítima que o controle poderia está com Eldo, razão pela

qual a vítima, ele e o adolescente dirigiram-se até a casa do paciente, no entanto, o

paciente não se encontrava, ocasião que cada qual seguiu seu destino rumo as suas

casas.

A testemunha
Gustavo Henrique Silva
, irmão do paciente, residente na mesma casa, em seu depoimento informou que não presenciou nenhuma discórdia entre a vítima e o paciente, e que não soube informar se seu irmão teria saído de casa, pois estava dormindo.

Relata a testemunha
Paulo de Sousa Gonzaga
, que o paciente teria o chamado para ir até a casa da vítima para procurarem por seu irmão Gustavo. Ao chegar na residência da vítima, o paciente logo apontou para um local na margem da rodovia perguntando “O QUE É AQUILO?”. Diante a escuridão do local a testemunha utilizou-se da lanterna do seu aparelho celular, momento em que visualizou o corpo da vítima. Por fim, informou que acredita que o paciente queria chamar sua atenção para algo que ele mesmo já sabia.

O adolescente R. C. G. D. J. relatou que no caminho para casa a testemunha Carlos confidenciou-lhe sobre a proposta criminosa do paciente. Afirmou, ainda, que de acordo com informações de populares, o paciente foi visto por volta das 01h30 andando assustado, na Vila Bandinha.

Em seu interrogatório, em sede policial, o paciente optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em data de 19.05.2020 o delegado de polícia desse Município D. Edésio Ribeiro dos Santos, informou a prisão em flagrante delito do paciente ocorrida no dia 18.05.2020.

Vieram conclusos os autos de prisão em flagrante em 19.05.2020, após a sua homologação, este juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, e determinou a transferência do paciente para a Casa Prisional de Marabá, por entender que a Delegacia de Policia local não possui condições de permanecer presos em caráter provisórios, diante a falta de estrutura, e ainda por questões de segurança dos próprios acautelados, visando melhor acomodação, além da falta de servidores policiais, os quais devem estar a disposição do trabalho relativo a Polícia Judiciária.

Esse Juízo deixou de realizar audiência de custodia baseando-se em tese jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, onde a Corte tem entendimento reiterado segundo o qual aduz que realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como no presente caso, fica superada a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia.

Em petição datada de 09.06.2020, o paciente através de seu patrono requereu Relaxamento da Prisão em flagrante, insta a se manifestar o Ministério Público foi desfavorável ao pedido, esse Juízo acompanhando o parecer Ministerial manteve a prisão do paciente.

Encaminhado o inquérito policial a esse Juízo, o Ministério Público ofereceu a denúncia pela prática delitiva incursa no art. 121, § 2º, II, do Código Penal – Homicídio qualificado por motivo fútil.

Este Juízo recebeu a Denúncia em 15.06.2020 e determinou que o acusado apresentasse defesa preliminar.

Em 22.06.2020, o cartório criminal expediu o mandando de citação para o que paciente possa responder a acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.

Situação processual:

a)
o paciente está preso preventivamente desde a data de 18.05.2020, perfazendo um lapso temporal de aproximadamente 1 (um) mês e 12 (doze) dias, por estarem presentes os pressupostos legais, o
fumus

comissi delict
, também chamado de a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos de prisão em flagrante e IPL, diante as provas testemunhais que apontam o paciente como autor do delito, em especial o depoimento de Carlos Daniel afirmando de forma clara que o paciente teria o “convidado” para ceifar a vida de Divino de Sousa, bem como, as fotografias do corpo da vitima, anexas aos autos. Existe ainda, o
periculum libertatis
, que consubstancia na garantia da ordem pública, no caso em questão está demonstrado a periculosidade do paciente, o
modus operandi
de como efetuou o crime, tendo em vista que teria ceifado a vida da vítima, utilizando-se possivelmente de uma faca para efetuar o golpe fatal em seu peito. A periculosidade do paciente salta aos olhos, pois com seu ato criminoso teria ceifado uma vida humana, fatos como esses causam indignação e sensação de insegurança na Comunidade, abalando a ordem pública. O delito de homicídio prevê pena máxima de 30 (trinta) anos e presentes o
periculun libertatis
e, a luz do principio da proporcionalidade, havendo necessidade de se resguardar a ordem pública a prisão preventiva é a medida mais ponderada a ser aplicada.

b)
o processo está aguardando o retorno do mandado de citação do paciente ao qual foi distribuído para a central de mandados no dia 22.06.2020”

Pedido de reconsideração do indeferimento do pleito liminar Id. nº
3335664.

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem Id. nº 3359435.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
não realização de audiência de custódia, predicados pessoais favoráveis, ausência de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna
que o mesmo permaneça recolhido na Delegacia de São Geraldo do Araguaia.

Tendo em vista que o pedido de reconsideração se confunde com o mérito da questão, analisá-lo-eis conjuntamente.

Inicialmente, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado no tocante à ausência de realização de audiência de custódia, vez que o CNJ editou a Recomendação nº 62/2020, que em seu art. 8º “
recomenda a não realização de audiências de custódia excepcional e

exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de

reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de

disseminação do vírus”.

Assim, tendo que a prisão do paciente ocorreu em 18/05/2020, tornou-se inviável a realização de tal ato, pelo que se passa a analisar a legalidade da constrição cautelar do paciente.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3218122,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora e das informações prestadas, que o suposto crime se houve em razão de desentendimento entre a vítima e o paciente, primeiro, porque a vítima teria se negado a aumentar o volume do som enquanto estavam ingerindo bebida alcoólica.

Também segundo o Juízo, o que denota mais gravidade na conduta “
Em sede policial a testemunha
Carlos Daniel Sena de Macedo,
informou que o paciente chegou a lhe propor expressamente:
“EI, CARLOS, BORA MATAR O DIVINO?”
. No entanto, Carlos teria negado imediatamente e indagado ao paciente por qual motivo queria mata-lo e assim respondeu: “NÃO É POR NADA, É PORQUE DEU

VONTADE”.

Constata-se a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente apurada nos autos de origem, bem como a periculosidade real do paciente, o qual sem escrúpulos, ceifou a vida da vítima com uso de arma branca na região toráxica.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade real do paciente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Por fim, como afirmado pelo Juízo e apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, impossível
a transferência do paciente para a comarca de origem, pois,
“a Delegacia de Polícia local não possui condições para permanência de presos em caráter provisório, diante da falta de estrutura e por questão de segurança dos próprios acautelados, além da falta de servidores policiais”

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/08/2020